Tribunal: TJES
Processo: 0006234-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEFEITO
DE EQUIPAMENTO
E VARIAÇÃO DE ENERGIA
– NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
E
m obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual
apresenta-se
acertada a conclusão
do
Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa.

4.
Quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva.”

5
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006234-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
DEFEITO
DE EQUIPAMENTO
E VARIAÇÃO DE ENERGIA
– NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.
E
m obediência ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova constante dos autos se apresenta idônea, razão pela qual
apresenta-se
acertada a conclusão
do
Juízo a quo acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano, por via regressa.

4.
Quanto à alegação de imprescindibilidade de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “o prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva.”

5
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra sentença de fls. 163/165 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral de
TOKIO MARINE SEGURADORA SA
para condenar a apelante, a título de dano material, ao pagamento do valor de R$ 9.223,70 (nove mil, duzentos e vinte e três reais, e setenta centavos), corrigida monetariamente desde a data do pagamento (15/08/2018, fl. 116), e juros de mora de 1% a partir da citação, nos termos da súmula 43 do STJ. A apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

Razões recursais apresentadas pela apelante às fls. 167-v174-v, em que aduz, em síntese, (i) inexistência de nexo de causalidade entre a atividade da apelante e o dano causado e, por conseguinte, ausência de responsabilidade civil; (ii) inocorrência de dano material, pois a prova fora produzida de forma unilateral pela parte contrária; (iii) ausência de requerimento administrativo prévio.

Diante do disso, pede a reforma da sentença, a fim sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A

a
pelada apresentou contrarrazões recursais
às fls. 179/198, requerendo o desprovimento recursal.

Pois bem.
Na origem, s
ustenta a
apelada
que teve que arcar com o prejuízo
no valor de
R
$
9.223,70 (nove mil, duzentos e vinte e três reais, e setenta centavos), em razão do sinistro ocorrido em 15.05.2018, objeto da apólice de seguros (n
º
94036
de
fls. 95/96)
contratada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VITTORIO VENETO, localizado na Rua Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Quanto a esse fato, o
art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

No caso dos autos
, considerando que a
a
pelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

D
o exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes,
constata-se
que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos apresentados, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

O relatório técnico constante às fls.
105
conclu
i
que os danos identificados decorreram de instabilidade na energia elétrica:

“
(...
)
após variação/oscilação de energia elétrica, proveniente de 2 transformadores com defeito do quadro de comando, foi detectado no dia 15/05/2018 pelo técnico de atend
im
ento avançado da Elevadores Atlas Schindler após diversos testes em dias anteriores, que o equipamento EEL076004 se encontrava inoperante devido a queima dos componentes eletroeletrônicos (Placas I/O e CPU)”.

A apelante alega que esse laudo fora realizado de forma unilateral, aduzindo que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para as unidades dos segurados da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido.

Ocorre que
a
a
pelante
apenas rebateu os argumentos autorais e
não pugnou pela produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide, após instada a se manifestar sobre a instrução do processo.

Nes
s
e contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova, a
a
pelante não contrapôs, de forma suficiente, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de prova em audiência,
tampouco apresentou no processo qualquer tipo de prova que rechaçasse o laudo supracitado (art. 373, II, CPC)
.

Este Tribunal, em casos semelhantes, julgou a matéria
da seguinte forma
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado. 5 -
Recurso desprovido. Honorários recursais. (Data: 20/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0017589-70.2019.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – JUROS DE MORA – TAXA SELIC – DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.
1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”. 2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhe as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

[...]
(Data: 14/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0009810-73.2019.8.08.0021. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Perdas e Danos).

Assim, e
m obediência ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova constante dos autos
se apresenta
idônea, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano,
por via regressa
.

A

a
pelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido, já decidiu a
e.

1ª
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSORIALIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. (...)” (Data de Julgamento: 20/09/2019)

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação
regressiva
imposta à
a
pelante.

Por fim, quanto à alegação de
imprescindibilidade
de requerimento prévio administrativo para o ajuizamento da ação regressiva, conforme entendimento solidificado deste Tribunal, “
o
prévio requerimento à concessionária de energia elétrica e o esgotamento administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva
.” (AC 0019055-61.2018.8.08.0048. Relatora: Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 21/Mar/2023)

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem majoração de verba honorária, pois já fixada no teto previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim,
sem majoração de verba honorária, pois já fixada no teto previsto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Acompanho o voto de relatoria.